Tribunal: TJES
Processo: 0001268-86.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Data Base; Irredutibilidade de Vencimentos; Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001268-86.2013.8.08.0050
APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA
APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIANA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. CABIMENTO QUANDO INEXISTENTE VALOR DE CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO FOR INESTIMÁVEL OU VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. PERCENTUAL EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência: (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade, situação configurada. 2) Considerando a aplicabilidade imediata do paradigma firmado (Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça) em sede de recurso repetitivo, reforma-se parcialmente a sentença, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais), com fulcro nos §§ 2º e 8º, do art. 85, do CPC. 3) Suspensão da exigibilidade em razão da concessão de assistência judiciária gratuita pelo juízo a quo, na forma do artigo 98, §3º, do CPC. 4) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Assim como mencionado, cuidam os autos
recurso de apelação (ID 6860353 - fls. 159/161) interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, objetivando o reexame da sentença (ID 6860353 - fls. 153/157) que, ao analisar a ação ordinária
,
julgou improcedente o pleito autoral e condenou o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIANA
ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VIANA
sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser fixados seguindo o proveito econômico como parâmetro, sendo esse o único objeto de apelo.

Pois bem. A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se materializa na análise do ônus de sucumbência, em especial os honorários, de modo a estabelecer a forma de cálculo devida
in casu.
Rememoro que a sentença recorrida condenou a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa - R$1.000 (um mil reais).

Nesse cenário,
“[...]
o
s §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa

e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma, “[...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de
forma sucessiva
, os seguintes parâmetros:
1º)
adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico;
2º)
quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo,
3º)
o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do §2º do art. 85 do Codex Processual. [...]
Destarte,
o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando
: (i) não houver condenação
ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório
; e (ii)
o valor atualizado da causa for muito baixo
[...]” (TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

No caso, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC:
(i)
não havendo condenação pecuniária;
(ii)
sendo o proveito econômico imensurável, diferente do que alega o Apelante;
(iii)
o valor da causa estabelecido em cifra muito baixa (R$1.000 - um mil reais);
(iv)

em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
,
deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência a equidade, consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal.

Entendo não ser possível o integral provimento da pretensão da Apelante, qual seja, a utilização do proveito econômico como critério para fixação da verba honorária, friso, por ser imensurável.

Entretanto, considero devida a alteração da verba honorária, a qual deve ser fixada por equidade, à luz do artigo 85, §§2º e 8º do CPC. Explico.

Destaco que, como já mencionado, não há condenação pecuniária a ser suportada, o proveito econômico se revela imensurável e o valor da causa se dá em cifra irrisória. Ou seja, se aplicado o percentual mínimo, como fixado em sentença, à luz do artigo 85, §2º do CPC, seria alcançado o inexpressivo valor de R$100,00 (cem reais) a título de honorários advocatícios.

Ora, a cifra demonstrada
não
pode ser reputada como suficiente para remunerar o labor do patrono no caso concreto, cuja atuação se iniciou no ano de 2013, sendo, inclusive, a defesa acolhida pelo Juízo de origem.

Apesar do lapso temporal desde o ajuizamento da exordial (ano de 2013), a parte Apelante apresentou somente três peças (contestação, embargos de declaração e apelação), contexto que não posso ignorar na fixação da verba honorária.

Sendo assim,
fixo os honorários advocatícios em favor da Apelante na cifra de R$1.500 (um mil e quinhentos reais), à luz do artigo 85, §§2º e 8º, do CPC.
Por essa razão, aplico
in casu
a equidade para reformar parcialmente a sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença recorrida, apenas para fixar os honorários sucumbenciais, segundo o parâmetro da equidade, em
R$1.500 (um mil e quinhentos reais), à luz do artigo 85, §§2º e 8º, do CPC
.

Permanecendo suspensa a exigibilidade, conforme assertivamente determinado em sentença, considerando a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (ID
6860353 - fl. 67)
, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Com parcial provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/02/2024 às 15:22:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49774622022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)